Tribunal: TJDFT
Processo: 0746816-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRESTAÇÃO IN NATURA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na deliberação a respeito da possibilidade de exoneração do agravado da obrigação de prestar alimentos, fixada originariamente pelo Juízo singular em favor dos agravantes.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual é possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentado.
3. No caso em exame o genitor é o responsável por prover os cuidados dos filhos na maior parte dos dias, tenso sido a convivência com a genitora estabelecida nas quartas-feiras, após o período escolar, com a devolução dos filhos na escola às quintas-feiras, além de permanecer com os infantes em finais de semana alternados. 3.1. Diante desse cenário observa-se que, se a convivência do alimentante com os filhos compreende a maior parte dos dias da semana, há, de fato, o aumento da prestação dos alimentos in natura, não podendo ser desconsiderada a repercussão desse fato no percentual dos alimentos, cuja exoneração foi corretamente determinada pelo Juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.